Tribunal: TJSP
Processo: 2147186-22.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito de Imagem
Órgão julgador: Moreira Viegas
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame
1. Ação indenizatória ajuizada pela parte agravada contra a agravante, julgada parcialmente procedente, condenando a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais e custas processuais. A parte autora é beneficiária da justiça gratuita. A decisão recorrida determinou que as "custas

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame
1. Ação indenizatória ajuizada pela parte agravada contra a agravante, julgada parcialmente procedente, condenando a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais e custas processuais. A parte autora é beneficiária da justiça gratuita. A decisão recorrida determinou que as "custas finais" sejam custeadas pela parte requerida e denunciada.

II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste na exigibilidade das custas iniciais – e não finais, como constou da decisão recorrida – e à responsabilidade da parte ré pelo seu pagamento, considerando que a parte autora é beneficiária da gratuidade da justiça.

III. Razões de Decidir
3. Ausência de antecipação pelo vencedor, beneficiário da gratuidade de justiça, que não exime o vencido do pagamento das custas iniciais devidas ao Estado, conforme art. 82, §2o, e 98, § 3o, ambos do CPC, e art. 1.098, §5o das NSCGJ, não havendo que se falar em irretroatividade desta, pois o comando legal já estava previsto no CPC/2015, sendo a norma regimental mero ato de natureza administrativa que regulamentou a prática de atos processuais, sem inovar na ordem jurídica vigente.
4. Descabida a limitação da base de cálculo das custas ao valor efetivo da condenação, à luz das disposições do art. 292 do CPC e do art. 4o, inciso I, da Lei Estadual no 11.603/2003.

IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. A gratuidade de justiça não exime o vencido do pagamento das custas iniciais devidas ao Estado. 2. Impossibilidade de limitação da base de cálculo das custas iniciais ao valor efetivo da condenação.

Legislação Citada:
CPC, art. 82, § 2o; art. 98, § 3o; art. 292. Lei Estadual no 11.603/2003, art. 4o, inciso I.

Jurisprudência Citada:
TJSP, Agravo de Instrumento no 2134164-62.2023.8.26.0000, Rel. Emerson Sumariva Júnior, 5a Câmara de Direito Privado, j. 12/09/2023. TJSP, Agravo de Instrumento no 2284328-05.2024.8.26.0000, Rel. Coutinho de Arruda, 16a Câmara de Direito Privado, j. 14/02/2025. TJSP, Agravo de Instrumento no 2058257-13.2025.8.26.0000, Rel. Schmitt Corrêa, 3a Câmara de Direito Privado, j. 28/04/2025. TJSP, Agravo de Instrumento no 2156415-11.2022.8.26.0000, Rel. L. G. Costa Wagner, 34a Câmara de Direito Privado, j. 19/12/2022.